Tribunal: TJES
Processo: 5002083-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Imissão; Servidão
Data de julgamento: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002083-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: EDILSON SUSANA VIEIRA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5002083-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

AGRAVADOS: EDILSON SUZANA VIEIRA E JANIZE MONTEIRO SUZANA VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A. contra a decisão (fls. 113-v/114-v) proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo – Brejetuba (Comarca Integrada), que, nos autos da ação de desapropriação c/c constituição de servidão administrativa autuada sob nº 0000819-37.2020.8.08.0001 ajuizada contra Edilson Suzana Vieira e Janize Monteiro Suzana Vieira, postergou a análise do novo pedido liminar para depois da manifestação dos agravados acerca da avaliação judicial prévia.

Sustenta a agravante que: (1) é concessionária de serviço público responsável pela distribuição de energia no Estado do Espírito Santo, conforme Contrato de Concessão nº 001/1995 celebrado com a União por intermédio do Ministério de Minas e Energia e pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL; (2) a construção e a instalação da Estação Repetidora Pico do Urubu visa atender ao sistema de telecomunicação da região sul do Estado, proporcionando segurança, eficiência operacional, redução do tempo de atendimento aos consumidores, melhoria dos indicadores coletivos de continuidade do fornecimento de energia elétrica e de manutenção da qualidade na prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica nas áreas de concessão da EDP; (3) as obras do aludido empreendimento encontram-se atrasadas, tendo em vista que o seu início estava previsto para segunda quinzena do mês de agosto de 2020, e passado quase 01 (um) ano, a imissão provisória na posse sequer foi deferida; (4) em estrito cumprimento ao art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, requereu novamente sua imissão na posse, ante a urgência do caso, o interesse público envolvido e o depósito da quantia referente à oferta prévia, no importe de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), apurado pelo perito do Juízo; (5) ainda assim o MM. Juiz de 1º Grau preferiu postergar a análise do novo pedido liminar para depois da manifestação dos agravados, em total desobediência ao art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941; e (6) em que pese a discordância sobre o fato de que a liminar de imissão provisória na posse deveria ter sido deferida já no momento do ajuizamento da demanda, a perícia prévia foi realizada, o valor da oferta foi complementado e, portanto, o direito da concessionária em ser imitida na posse é urgente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso.

Na decisão contida no Id. 1207162 foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir liminarmente a imissão na posse da área objeto dos autos.

Em contrarrazões (Id. 1333432), os agravados aduzem que: (1) há supressão de instância, vez que o MM. Juiz de 1º Grau postergou a análise da liminar a fim de aguardar a manifestação do recorrido quanto ao laudo pericial; (2) é evidente o caráter definitivo e não provisório da pretensão liminar, o que não é admissível, mormente pela irreversibilidade e esgotamento da matéria; (3) em razão da ausência de estabilidade das conclusões do laudo pericial, permanecendo pendente a fase de impugnações e esclarecimentos de pontos divergentes ou dúvidas, a imissão na posse não pode ser promovida; e (4) o dever de zelar pelo terreno, pelo meio ambiente, pelas delimitações e pela segurança compete exclusivamente à agravante, não podendo a parte agravada se responsabilizar por supostos atos que embaracem as obras ou causem danos aos equipamentos instalados no local, permanecendo impugnado o pleito de fixação de multa. Requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5002083-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

AGRAVADOS: EDILSON SUZANA VIEIRA E JANIZE MONTEIRO SUZANA VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cumpre esclarecer, inicialmente, que embora o ato judicial não tenha emitido juízo positivo ou negativo a respeito da imissão provisória na posse, o recurso deve ser conhecido.

O pronunciamento judicial que posterga a análise de liminar para momento posterior ao pronunciamento dos réus, tem conteúdo decisório capaz de causar gravame à agravante. Por essa razão, é recorrível por meio de agravo de instrumento.

Subseguindo, a servidão administrativa é direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em face de um serviço público ou de um bem afetado a um fim de utilidade pública.

Quando a servidão for realizada sobre bem particular afetado a fim de utilidade pública, por meio de contrato ou determinada por decisão judicial, por incidir sobre uma propriedade determinada, a regra é a indenização.

O art. 7º do Decreto-Lei nº 3.365/1941 estabelece, como efeito do decreto declaratório da utilidade pública, apenas o direito de penetração no prédio expropriando, visando permitir o melhor conhecimento do bem que será objeto da expropriação, para aperfeiçoamento dos planos e plantas da obra a ser executada.

Nessa linha de intelecção, com o decreto que declara a utilidade pública do bem, o ente expropriante fica autorizado apenas a penetrar no bem para levar a efeito estudos prévios, até para ter elementos para decidir se a expropriação atende mesmo ao interesse público.

Noutra parte, instituto bem diferente do direito à penetração, que surge com a simples declaração de utilidade pública do bem, é o da imissão provisória na posse, tratado no art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

E o art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 não contempla a avaliação unilateral do expropriante como requisito necessário para se deferir a liminar de imissão de posse de imóvel rural, porquanto as alíneas “c” e “d” do referido dispositivo, preconizam, respectivamente, que o valor do depósito será com base no valor cadastral do imóvel para fins de lançamento do imposto territorial rural, caso ele tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior; ou, na ausência de atualização, será fixado pelo juiz de acordo com a valorização ou desvalorização do imóvel em relação ao valor cadastral.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, no Recurso Especial representativo da controvérsia nº 1.185.583/SP, que o depósito judicial do valor simplesmente apurado pelo corpo técnico do ente público, sendo inferior ao valor arbitrado por perito judicial e ao valor cadastral do imóvel, não viabiliza a imissão provisória na posse.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“RECURSO ESPECIAL. REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR FIXADO PELO MUNICÍPIO OU VALOR CADASTRAL DO IMÓVEL (IMPOSTO TERRITORIAL URBANO OU RURAL) OU VALOR FIXADO EM PERÍCIA JUDICIAL. - Diante do que dispõe o art. 15, § 1º, alíneas a, b, c e d, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o depósito judicial do valor simplesmente apurado pelo corpo técnico do ente público, sendo inferior ao valor arbitrado por perito judicial e ao valor cadastral do imóvel, não viabiliza a imissão provisória na posse - O valor cadastral do imóvel, vinculado ao imposto territorial rural ou urbano, somente pode ser adotado para satisfazer o requisito do depósito judicial se tiver "sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior" (art. 15, § 1º, alínea c, do Decreto-Lei n. 3.365/1941)- Ausente a efetiva atualização ou a demonstração de que o valor cadastral do imóvel foi atualizado no ano fiscal imediatamente anterior à imissão provisória na posse, "o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel" (art. 15, § 1º, alínea d, do Decreto-Lei n. 3.365/1941)- Revela-se necessário, no caso em debate, para efeito de viabilizar a imissão provisória na posse, que a municipalidade deposite o valor já obtido na perícia judicial provisória, na qual se buscou alcançar o valor mais atual do imóvel objeto da apropriação. Recurso especial improvido.”

(STJ - REsp: 1185583 SP 2009/0227457-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/06/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/08/2012)

Nesse mesmo sentido:

“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. PRÉVIA AVALIAÇÃO. ART. 15, § 1º, "C", DO DECRETO 3.365/1941. DESNECESSIDADE. DECRETO 1.075/1970. IMÓVEL RURAL. INAPLICABILIDADE.

1. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada.

2.
In casu
, o Tribunal a quo, não obstante a alegação de urgência do ente expropriante e o depósito do valor, vedou-lhe a imissão provisória na posse,condicionando-a a prévia avaliação.

3. Dessume-se do art. 15, § 1º, "c", do Decreto 3.365/1941 que, apontada a urgência na desapropriação e depositado o valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do IPTU ou do ITR, a imissão provisória na posse pode ser realizada, independentemente da citação do réu e, por óbvio, em momento anterior à avaliação, visto que esta ocorre na instrução processual. Tal dispositivo é chancelado pela jurisprudência do STJ, com destaque para o REsp 1.185.583/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

4. O Supremo Tribunal Federal firmou, pela Súmula 652, a compreensão de que o art. 15, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941 não afronta o princípio da justa e prévia indenização, preconizado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal.

5. O Decreto-Lei 1.075/1970, que prevê avaliação provisória do imóvel antes da imissão na posse "só se aplica à desapropriação de prédio residencial urbano, habitado pelo proprietário ou compromissário comprador, cuja promessa de compra esteja devidamente inscrita no Registro de Imóveis", conforme prevê o seu art. 6º. 6. Recurso Especial conhecido e provido.”

(STJ, REsp 1.760.129/GO, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 21/11/2018)

Trata-se, na origem, de ação de desapropriação cumulada com constituição de servidão administrativa com pedido liminar de imissão provisória na posse proposta pela agravante em face dos agravados visando à implantação da Estação Repetidora Pico do Urubu.

A exata fração de terras pertencentes ao imóvel em questão atingida pelo empreendimento foi declarada de utilidade pública pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, por meio da Resolução Autorizativa nº 7.917, de 18 de junho de 2019.

Ante a necessária desapropriação da área relativa à implantação da Estação Repetidora Pico do Urubu e consequente constituição de servidão de passagem na propriedade dos agravados, e do atraso no início das obras, a concessionária pleiteou a concessão de liminar para imissão provisória na posse da área em cumprimento ao art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Para tanto, a agravante efetuou o depósito judicial no valor de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais), referente à oferta prévia, quantia esta apurada em laudo de avaliação elaborado pela concessionária.

O MM. Juiz de 1º Grau indeferiu a liminar com base no laudo apurado unilateralmente pela agravante e contra essa decisão a concessionária interpôs o agravo de instrumento nº 0001010-37.2020.8.08.0016, cuja antecipação de tutela recursal foi indeferida.

Posteriormente, a agravante requereu nos autos de origem a designação de perícia prévia para apuração do justo valor indenizatório, o que foi deferido.

Ante a urgência do caso e a existência de interesse público, a agravante anuiu com o valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) apurado pelo perito judicial e realizou o pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que somados ao depósito da oferta prévia de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais), chegou-se ao montante de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais).

Porém, o MM. Juiz de 1º Grau postergou a análise do novo pedido liminar para depois da manifestação dos agravados acerca da avaliação judicial prévia, decisão esta objeto deste agravo de instrumento.

Não há dúvida que a imissão provisória na posse é medida emergencial, motivo porque a avaliação provisória dispensaria maiores formalidades, mas deve conferir ao Juízo a segurança necessária para, mediante avaliação por pessoa de sua confiança, fixar o valor relativo ao depósito prévio.

Considerando o interesse público, bem como o longo lapso temporal transcorrido sem que a agravante tenha conseguido realizar seus projetos, mostra-se cabível a imissão provisória na posse em razão da elaboração da perícia prévia, oportunidade em que o auxiliar da justiça esclareceu os prejuízos suportados, permitindo a fixação de um valor suficiente à recomposição material dos agravados.

Não há fundamentos lógico-jurídicos para a agravante aguardar até a fase instrutória para o deferimento de uma liminar se já foi elaborada avaliação prévia judicial, que apurou o valor provisório de indenização para fins de imissão na posse.

Aguardar indefinidamente para a imissão na posse até a fase instrutória, o que pode levar meses ou até anos, atrasaria ainda mais a continuidade das obras, sendo medida plausível o deferimento da liminar de imediato.

Este, inclusive, é o entendimento do STJ:

“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO JUDICIAL. PARÂMETROS. CASO CONCRETO. SÚMULA 7 DO STJ. 1.
O Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto nos arts. 14 e 15, caput, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, firmou a compreensão de que a imissão antecipada da posse pode ser concedida antes mesmo da citação do réu, na hipótese de urgência na utilização do bem, mas mediante prévio depósito do valor apurado em avaliação judicial, nos termos do art. 685 do CPC/1973, correspondente ao 874 do CPC/2015.
2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial 1.185.583/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, decidiu que, na hipótese de o ente público ter atualizado os cadastros fiscais para a cobrança do imposto territorial no ano imediatamente anterior à imissão provisória, o valor ali constante poderá ser utilizado, independentemente de avaliação. 3. Hipótese em que a quantia fixada para a emissão na posse provisória encontra amparo não somente no conhecimento e na experiência do julgador mas também nos laudos e provas constantes nos autos, que apontam o real valor do imóvel, cuja revisão mostra-se inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ; AgRg no REsp 1498038/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2017, DJe 13/12/2017) - destaquei

Em caso análogo de servidão administrativa para instalação de linha de transmissão de energia, este E. TJES já determinou a realização de uma perícia prévia, a fim de amparar o juízo na fixação do valor da indenização, permitindo a imissão provisória da concessionária na posse após o depósito do montante:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO – DEPÓSITO PRÉVIO - APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO – LAUDO UNILATERAL – DISCORDÂNCIA DOS VALORES – NECESSIDADE DE MAIORES ESCLARECIMENTOS – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PRÉVIA – POSSIBILIDADE. 1. A servidão administrativa é um direito real público que autoriza a Administração Pública a usar a propriedade imóvel particular para permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo, fundandose no Princípio da Supremacia do interesse público sobre o privado. 2. Os laudos periciais apresentados pela Agravante não utilizaram o valor atualizado do ano fiscal imediatamente anterior para cálculo do depósito, como prevê o decreto, valendo-se de pesquisa realizada nos meses de junho e julho de 2017. 3. Sobre a apresentação de laudo unilateral pelo expropriante, oportuno ressaltar o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “ segundo o qual, para fins de imissão provisória na posse do imóvel expropriado, não se pode considerar o valor da avaliação unilateral do expropriante” (AgInt no REsp 1402058/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 09/06/2017). 4. Não constam nos autos elementos capazes de permitir o cálculo do depósito, mormente quando além do valor desatualizado, o laudo está em franco descompasso com as afirmações apresentadas pelos Agravados em sede de contestação, tendo estes alertado que a servidão atingiria várias lavouras, hipótese não contemplada nas avaliações realizadas. 5. Considerando o interesse público, bem como o longo lapso temporal transcorrido sem que a Agravante tenha conseguido realizar seus projetos, mostra-se cabível a realização de uma perícia prévia, oportunidade em que o auxiliar da justiça deverá esclarecer os prejuízos suportados, permitindo a fixação de um valor suficiente à recomposição material dos agravados. 6. Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, AI 5000049-59.2020.8.08.0000, Relator: Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão Julgador: QUARTA CÍVEL, D.J: 27/07/2020)

No mesmo sentido os Tribunais pátrios têm entendimento de que, caso efetuada a avaliação prévia judicial, deve ser deferida a imissão provisória na posse após o pagamento da indenização arbitrada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. UTILIDADE PÚBLICA. LAUDO UNILATERAL. IMISSÃO NA POSSE DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. SÚMULA 28 TJPR. APLICABILIDADE. CONCESSÃO DO EFEITO ALMEJADO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. IMISSÃO SOMENTE APÓS DEPÓSITO DO VALOR DA AVALIAÇÃO PRÉVIA. 1. "Nas desapropriações por utilidade pública, não obstante o contido no artigo 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, exige-se a avaliação judicial prévia ao deferimento na imissão provisória da posse do imóvel" (Súmula 28 TJPR). 2. A avaliação judicial prévia, independentemente do laudo administrativo, é imprescindível ao julgador aferir o valor do depósito prévio, de sorte a assegurar ao expropriado ao menos um montante mínimo, condizente com o valor do imóvel expropriado. 3. Não basta o oferecimento de laudo técnico elaborado unilateralmente pela Administração Pública, ficando aquela condicionada ao pagamento de indenização arbitrada por meio de Avaliação Judicial. RECURSO PROVIDO.”

(TJ-PR - AI: 00647278320198160000 PR 0064727-83.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 10/08/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. Decisão de primeiro grau que indeferiu a imissão provisória na posse do imóvel. Fundamento de que o valor a ser depositado depende de maior dilação probatória, com a formação do contraditório. Reforma. Cabimento. Imissão provisória na posse que independe de prévia citação do réu (art. 15, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 e Súmula 652 do STF). Exercício do contraditório que é diferido para o momento da avaliação definitiva. Atenção ao caráter de urgência do feito e à supremacia do interesse público sobre o particular. Imissão antecipada, no entanto, que deve ficar condicionada ao prévio depósito do valor apurado em avaliação judicial provisória. Observância à garantia constitucional da justa e prévia indenização em dinheiro (art. 5º, XXIV, da CF). Decisão reformada, a fim de permitir a imissão provisória na posse da área, independentemente da formação do contraditório, mas mediante o depósito do valor a ser fixado em avaliação judicial provisória. Recurso provido.”

(TJ-SP - AI: 22461860520198260000 SP 2246186-05.2019.8.26.0000, Relator: Heloísa Martins Mimessi, Data de Julgamento: 16/12/2019, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/12/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - PRAZO LEGAL DE IMISSÃO 120 DIAS A CONTAR DA DECLARAÇÃO DE URGÊNCIA – PRETENSÃO AJUIZADA MUITO APÓS O PRAZO LEGAL DO DECRETO – LEI 3.365/41 – URGÊNCIA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. “[...] A imissão provisória na posse em imóvel sobre o qual se constitui servidão administrativa para instalação de linhas de transmissão de energia requer alegação de urgência, com requerimento tempestivo de imissão provisória na posse, além do depósito do valor encontrado em avaliação judicial prévia”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2018473-73.2018.8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Tupã - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/03/2018; Data de Registro: 06/03/2018) [...]”.[...]”. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” “O art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 estabelece como requisitos para deferimento da liminar (a) alegação de urgência, (b) propositura da ação dentro do prazo legal e (c) depósito de quantia arbitrada nos termos do art. 685 do CPC. Faltando um deles, a liminar será indeferida. 2. Os §§ 2º e § 3º do citado art. 15, além de fixar um prazo final para o pedido de desapropriação (120 dias), criam também uma norma proibitiva, ou seja, que veda a concessão da imissão provisória quando decorrido o prazo legal, contado a partir do ato de urgência”.

(TJ-MT - AI: 10151076020188110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/07/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 27/11/2019)

Calha pontuar que o Decreto nº 10.329/2020, que altera o decreto nº 10.282/2020, determina como serviços públicos essenciais a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, e, nos termos do art. 3º, § 1º, inc. X, alínea “b”, inclui expressamente as obras de engenharia necessárias à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.

Assim, a urgência declarada deriva da própria natureza da ação e o pedido de antecipação dos efeitos da tutela da necessidade de atender à demanda da população, que tem o direito ao acesso adequado à energia elétrica.

Noutra parte, a decisão recorrida não se apresenta como de efeitos irreversíveis, uma vez que se no decorrer da demanda restar demonstrado que o valor devido a título de indenização é superior ao valor depositado, deverá a parte complementá-lo.

Nesse contexto,
“controvérsias envolvendo o valor de avaliação do bem desapropriado devem ser alegadas em contestação, e dirimidas na fase instrutória o processo, admitindo-se, inclusive, a realização de perícia definitiva”
(TJ-MG - AI: 10089090066856003 Brazópolis, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 15/06/2010, Câmaras Cíveis Isoladas/6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2010).

Por essas razões, dou provimento ao recurso para deferir liminarmente a imissão na posse da área objeto dos autos.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002083-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

AGRAVADOS: EDILSON SUZANA VIEIRA E JANIZE MONTEIRO SUZANA VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE DESAPROPRIAÇÃO -
DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DA LIMINAR -
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO – REALIZAÇÃO DE
AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA
– DEPÓSITO DO MONTANTE – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – POSSIBILIDADE.

1. O pronunciamento judicial que posterga a análise de liminar para momento posterior ao pronunciamento dos réus, tem conteúdo decisório capaz de causar gravame à agravante. Por essa razão, é recorrível por meio de agravo de instrumento.

2. O Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto nos arts. 14 e 15,
caput
, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, firmou a compreensão de que a imissão antecipada da posse pode ser concedida antes mesmo da citação do réu, na hipótese de urgência na utilização do bem, mas mediante prévio depósito do valor apurado em avaliação judicial, nos termos do art. 874 do CPC. Precedentes.

3. Dado o interesse público e o longo lapso temporal transcorrido sem que a agravante tenha conseguido realizar seus projetos, revela-se razoável a imissão provisória na posse com base no valor apurado na perícia prévia, na qual o auxiliar da justiça esclareceu os prejuízos suportados permitindo a fixação de um valor suficiente à recomposição material aos agravados.

4. A decisão recorrida não se apresenta como de efeitos irreversíveis, uma vez que se no decorrer da demanda restar demonstrado que o valor devido a título de indenização é superior ao valor depositado, este haverá que ser complementado.

5. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
D
AR
PROVIMENTO
A
O RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 03 de agosto de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.